Tribunal: TJSP
Processo: 1009329-97.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO- CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTRATO DE TRANSPORTE
– Alegação de cerceamento de defesa– Contrato de transporte- Transporte ferroviário- Ação indenizatória– Prova oral– Insuficiência– Art. 370 do Código de Processo Civil- Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a prova pretendida, isoladamente considerada, não se mostra hábil a

Ementa:
APELAÇÃO- CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTRATO DE TRANSPORTE
– Alegação de cerceamento de defesa– Contrato de transporte- Transporte ferroviário- Ação indenizatória– Prova oral– Insuficiência– Art. 370 do Código de Processo Civil- Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a prova pretendida, isoladamente considerada, não se mostra hábil a comprovar o fato controvertido. Ausência de indícios mínimos que recomendassem a dilação probatória. Exegese do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

DANO MORAL
– Contrato de transporte ferroviário– Lesões corporais causadas à passageira – Ofensa à incolumidade física e aos direitos de personalidade- Meros aborrecimentos- Inocorrência- Dano moral- Dever de reparação:

– A empresa de transporte responde, de forma objetiva, pelas lesões causadas à passageira, devendo ressarcir-lhe os danos morais inequivocamente experimentados, pois o acidente ocorrido com ofensa à sua incolumidade física desborda dos meros aborrecimentos, ínsitos à vida quotidiana.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais com observância ao princípio da razoabilidade, mantém-se a respeitável sentença recorrida.

RECURSO NÃO PROVIDO.